Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FATOS POSTERIORES À TUTELA ANTECIPADA. INCONSISTÊNCIAS NA JUSTIFICATIVA DOS DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de decisão que concedeu tutela cautelar antecedente para impedir o desconto de 85 horas na folha de pagamento da autora.
2. O Distrito Federal efetuou descontos na folha de pagamento da servidora, sob o argumento de que se referiam a faltas posteriores à concessão da medida, contudo, não foi comprovado de forma inequívoca que os descontos se referem exclusivamente ao período posterior à decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente.
3. A ausência de clareza nos documentos apresentados pelo Distrito Federal e a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada reforçam a necessidade de manter a ordem de restituição dos valores descontados.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.